Tribunal: TJSP
Processo: 1004298-70.2025.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Demandante que reclama falha na prestação de serviço da ré, a pretexto de contratação da linha telefônica indicada para terceiro fraudador, com tentativa de diversas operações fraudulentas em seu nome. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Operadora de telefonia ré, que insiste na improcedência. EXAME: Linha telefônica

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Demandante que reclama falha na prestação de serviço da ré, a pretexto de contratação da linha telefônica indicada para terceiro fraudador, com tentativa de diversas operações fraudulentas em seu nome. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Operadora de telefonia ré, que insiste na improcedência. EXAME: Linha telefônica utilizada por terceiro em nome da autora para a prática de golpes. Autora que foi intimada pela Autoridade Policial para prestar esclarecimentos, a respeito de eventual crime de estelionato. Falha na prestação dos serviços de telefonia móvel bem configurada nos autos. Alegação de "culpa exclusiva de terceiro" que não basta para afastar a responsabilidade da ré em relação à autora. Dano moral indenizável bem configurado. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida aos Patronos da autora que não comporta majoração, porquanto arbitrada no patamar máximo, "ex vi" do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*